Tribunal: STF
Processo: ARE 1570547
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, resumido na seguinte ementa (Doc. 36, fls. 1-2):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTS. 33 E35, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE NATUREZAMÚLTIPLA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PEDIDOSUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIASJUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS. NATUREZA E QUANTIDADE DASUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PREPONDERÂNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. ATENUANTE. NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEBENS. IMPROCEDÊNCIA. PERDIMENTO DECRETADO NA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Emergindo do acervo probatório a necessária certeza quanto à autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para esse fim, inviável acolher os pleitos absolutórios. 2. Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade, e somente podem ser derrogados diante de evidência em sentido oposto 3. Por se tratar de crime de natureza múltipla, a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33, capuz, da Lei n° 11.343/06, autoriza a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, sendo prescindível o flagrante de atos típicos de mercancia. 4. Na fixação da pena -base, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, anatureza e a quantidade da substância apreendida. Inteligência do art. 42, da Lei de Tóxicos. 5. Não se reconhece a atenuante da confissão quando há retratação em Juízo e a condenação se baseia, sobretudo, nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Mantém-se a decretação de perdimento dos bens apreendidos, se restou comprovada a sua relação com os crimes pelos quais foram condenados os réus. 7. Apelos conhecidos e improvidos.



    Consta dos autos, em síntese, que MAMUD HAMED CHARAF EDINE JUNIOR e JEAN HENRIQUE DA SILVA foram condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). As penas foram, respectivamente, de 12 anos e 11 anos de reclusão em regime fechado, além de 1.600 dias-multa para cada um (Doc. 10).



    O TJMA negou provimento aos recursos de Apelação (Doc. 36).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 69).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o acusado MAMUD sustenta que o acórdão proferido pelo TJMA violou o art. 5º, IV, XLVI, LVI, da Constituição Federal (Doc. 49).



    Nas razões recursais, aduz que “a sentença que valorou de forma equivocada a personalidade do agente quando menciona o Recorrente responde a processo na 1° Vara Criminal da Comarca de São Luís, afirmando em sua decisão a personalidade criminosa do Recorrente inclusive servindo como fundamento para aumentar a pena base, situação que afronte seriamente a Constituição Federal e dignidade da pessoa humana devendo levar em consideração que o Recorrente até foi absolvido desta acusação” (Doc. 49, fl. 7).



    Sustenta que “[a] individualização se vale pela pena que a lei comina para cada tipo de injusto, contemplando um mínimo e um máximo, cabendo ao magistrado eleger seu quantum frente as caso concreto.Com isso, busca-se a fuga de penas padronizadas, da aplicação de sanção penal já pré -estabelecida, o que tornaria o sistema injusto” (Doc. 49, fl. 11).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para “anular o venerando acórdão de fls., eis que francamente violados os artigos 5°, LIV, XLVI, LVII da Constituição Federal, haja vista a incidência de majoração acima do mínimo legal por considerar ações penais em curso e inclusive com absolvição do Recorrente valorando tais circunstâncias ferindo também a súmula 444 do STJ, além do bis in idem por considerar a quantidade de droga apreendida no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, na primeira fase da dosimetria da pena bem como na terceira, excluindo a diminuição do § 4, art. 33 da Lei n° 11.343/2006, também reconhecendo um segundo bis in idem em relação a dosimetria da pena na primeira fase do art. 33, quando a fundamentação da circunstâncias desfavoráveis faz iençã.©_a_associação de uma tezceixa_ essoaapar= a majora a pena base acima do mínimo legal não merecendo prosperar tal entendimento, uma vez que também foi sentenciado pelo art. 35 que p ni a associação criminosa para fins de tráfico, ou seja mais uma situação de bis in idem. Ante tais argumentos acima expostos demonstram o entendimento que deveria ser reformula o referido acórdão, uma vez que foi mantida a condenação em primeiro grau” (Doc. 49, fls. 11-12).



    A Corte estadual inadmitiu ao recurso, destacando que “os dispositivos não foram devidamente prequestionados pela Segunda Câmara Criminal, não havendo, assim, o preenchimento da exigência de admissibilidade preconizada na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 57).



    O acusado não interpôs Agravo contra a referida decisão.



    A seu turno, JEAN HENRIQUE interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão proferido pelo TJMA violou os arts. 5º, LVI e 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 74).



    Afirma que “[a] falta de defesa do réu ficou evidenciada quando da apresentação de sua defesa prévia, ato que se resumiu única e simplesmente no cumprimento de formalidade legal, sem sequer, como dito, requerer a produção de qualquer prova, de modo que o processo correu à solta” (Doc. 74, fl. 8).



    Assevera que “[n]ão há qualquer fundamentação referente a comprovação da associação para o tráfico e todos os argumentos trazidos no texto do acórdão se referem apenas ao tráfico, o que merece ser revisto, para o fim de tornar nula a decisão fustigada” (Doc. 74, fl. 10).



    Destaca que “a absolvição do recorrente Jean quanto ao tipo previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, se impõe, até mesmo porque ocorrida a dúvida, seria o caso de se aplicar o princípio jurídico do in dúbio pro réo” (Doc. 74, fl. 12).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam anulados (Doc. 74, fl. 14):



     os atos processuais a partir da apresentação da defesa prévia, primando o exercício da ampla defesa e concedendo ao recorrente o direito de produzir as provas que lhe são facultadas. 



    Caso este não seja o entendimento, requer seja declarada a ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da CF, para o fim de tornar nula a sentença, no tocante ao crime de associação para o tráfico, posto que carente de fundamentação, neste particular. 



    Ainda, em última análise, ultrapassadas ambas as teses discorridas, requer seja aplicado o princípio constitucional do in dúbio pro réu, para o fim de absolver o recorrente da imputação lançada pela associação para o tráfico



    O TJMA negou seguimento ao recurso de JEAN HENRIQUE ante a sua intempestividade (Doc. 84).



    No Agravo, o recorrente refuta o óbice processual (Doc. 89)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, destaco que, ante a não interposição de agravo pelo réu MAMUD, analisarei somente o recurso do réu JEAN HENRIQUE.



    O Recurso Extraordinário é intempestivo.



    Nos termos do artigo 1.003, § 5° do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de recurso em matéria criminal é de 15 dias consecutivos.



    Conforme consta nos autos, o julgamento dos Embargos de Declaração foi publicado no DJE do dia 09/06/2017, tendo o presente Recurso Extraordinário sido interposto, via fac-símile, em 21/06/2017 dentro do prazo legal. 



    No entanto, a petição original somente fora protocolada em 04/07/2017, portanto, fora do prazo de 5 dias, estipulado no art. 2°, parágrafo único da Lei n° 9.800/99, ou seja, 1 dia após o transcurso do prazo legal, pois a contagem de prazo atende ao disposto no art. 798, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, o recurso não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO ORIGINAL FORA DO PRAZO LEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a tempestividade dos recursos deve ser aferida a partir da data de recebimento da petição recursal no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante para esse fim a data da postagem do recurso junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 2. In casu, apesar de o agravo em recurso extraordinário ter sido enviada por fax no prazo legal, o original somente foi protocolado no Tribunal de origem quando já havia fluído o prazo de cinco dias para sua apresentação, nos termos do art. 2º da Lei 9.800/1999. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.176.950 AgR, Min, Rel.: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14/10/2019)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente